Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002938-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IVAN CARLOS DOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MAGISTRADA. POSSIBILIDADE. NÃO ATUAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante delito no dia 23/01/2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, estando incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por ter ceifado a vida da vítima por meio de disparos de arma de fogo. 2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, contrariar opinativo do Ministério Público para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e converter o flagrante em prisão preventiva. 3. Quanto ao ponto, o STJ possui entendimento no sentido de que “não constitui atuação ex officio a hipótese em que o magistrado, contrariando a representação ministerial pela aplicação do art. 319 do CPP, decreta a prisão preventiva” (STJ - AgRg no HC n. 858.323/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) 4. Nessa vertente, alinho-me à tese da possibilidade de decretação da prisão preventiva em contrariedade à promoção ministerial por aplicação de medida cautelar mais branda, por entender que, mesmo após a promulgação da Lei n° 13.964/2019, pode o Magistrado decretar a prisão cautelar, quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, se presentes os requisitos postos no art. 312, do CPP. 5. Registre-se que o STF, em recente julgado, observando a incidência do artigo 282, II, do CPP, reiterou tal entendimento, quando do julgamento do Agravo Regimental no RHC n° 234.974, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, onde consignou que “apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. (...)” (STF - RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGAÇÂO 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) (sem grifos no original) 6. In casu, conforme parecer dado em audiência de custódia, o Representante do Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado, em face da primariedade do mesmo, o que foi contrariado pela Magistrada de Piso, por entender que a gravidade da conduta justificaria a segregação cautelar. 7. E agiu com acerto a Autoridade Coatora, tendo consignado em seu decisum que “os flagrados foram presos logo após a prática do delito, supostamente em revide à ameaças sofridas, demonstrando que preferem fazer justiça com as próprias mãos ao invés de procurar as autoridades constituídas, agindo assim em total desprezo a vida humana, pois preferiu ceifar a vida de seu suposto desafeto, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com e onda de violência gratuita difundida no Estado, além do que demonstra a total ausência de censura e a fundado receio de que a manutenção da sua liberdade constitui sério risco de reiteração da conduta delitiva por ele praticada, quando votar a ser contrariado nos seu impulsos, restando justificado o sacrifício excepcional do status libertatis do agente, para garantia da ordem pública, não se podendo conceber que o flagrado continue livre para repetir seus desideratos”. 8. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002938-74.2024.8.05.0000 , impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de IVAN CARLOS DOS SANTOS LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.